Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. O agravo de instrumento contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Julgo, em observância ao princípio da economia processual, prejudicado o agravo interno e aprecio apenas o agravo de instrumento.
2. O art. 239 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. No caso, o juízo deprecado expediu mandado de citação apenas com relação ao requerido Matheus, sem especificar que se tratava de mandado de intimação para ele como sócio e como representante legal da primeira ré. Portanto, como não foi comprovada a citação da empresa, deve ser mantida a decisão que extinguiu processo com relação à referida ré por ausência de pressuposto processual de validade do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.